Tribunal: STF
Processo: RE 1292356
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 35, p. 27/28):
    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÕES. CONTRIBUINTE E UNIÃO FEDERAL. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ART. 25, INCISO I, IN RFB nº 844/2008. REEXPORTAÇÃO DE PARTES E PEÇAS DA EMBARCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS.ART. 85, PARÁGRAFO 19. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Trata-se de Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela Contribuinte para que os lançamentos fiscais sejam anulados, com a consequente desconstituição dos créditos tributários. A Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, revertidos em favor da União, “considerando a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do § 19º do art. 85 do CPC e dos arts. 29, 30, 31 e 32 da Lei 13.327/16”. 2. De acordo com o Regulamento Aduaneiro (RA), a aplicação do regime aduaneiro de admissão temporária para utilização econômica de bens, quando provenientes do exterior, possibilita a suspensão total de tributos incidentes na importação. As obrigações fiscais ficam suspensas e são constituídas em Termo de Responsabilidade. Trata-se de um título representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas (art. 760 do RA). Da mesma forma, o art. 15 da IN RFB 844/08[1] dispõe que as obrigações fiscais suspensas pela aplicação do regime de admissão temporária serão constituídas em Termo de Responsabilidade. 3. Conforme consta no Processo Administrativo nº 10708.001294/2002-53 (f. 177-775), foram deferidas à Contribuinte Apelante sucessivas prorrogações do regime. Entretanto, por ocasião da prorrogação referente ao período de 03/11/2007 a 29/10/2008, o Termo de Responsabilidade nº 373/07 (f. 388; 770) foi objeto de execução, em razão do seu vencimento e pelo fato da Contribuinte não ter comprovado a ocorrência de uma das medidas extintivas do regime aduaneiro especial de admissão temporária elencadas no art. 25 da IN RFB nº 844/2008. 4. De acordo com os documentos constantes nos autos, verifica-se que o pedido de baixa do citado Termo de Responsabilidade foi analisado pela autoridade alfandegária, conforme informação prestada pelo Supervisor da Alfândega do Rio de Janeiro por meio do Memorando nº 042/2011/ALF/GIG/GABAT (f. 107), embora o documento tenha sido apresentado à Alfândega do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, local diverso de onde se encontrava a embarcação “OIL PROVIDER” e, supostamente, suas partes e peças (Macaé – f. 728), o que contraria o disposto no parágrafo 2º, do art. 25, da IN RFB nº 844/2008. De acordo com a análise realizada por aquele responsável, “em verificação ao inventário, nenhum comprovante de que as partes e peças estiveram a bordo da embarcação foi encontrado”, e “em verificação ao registro de exportação da embarcação havia uma lista de bens que seguiram a bordo da embarcação, onde também não se fez constar os bens que ora são objeto da Ação Ordinária nº 2011.51.01.014201-7”. No citado Memorando foi consignado, ainda, que “nem mesmo foi apresentada simples lista das partes e peças assinada pela autoridade aduaneira responsável pelo desembaraço de reexportação da embarcação, onde se poderia fazer constar os bens que por algum motivo não foram inseridos no registro de reexportação da embarcação”. 5. De fato, embora a Apelante afirme que a extinção do regime a que estava submetida tenha ocorrido com a reexportação dos bens acessórios juntamente com a embarcação, não logrou êxito em demonstrar nos autos que, por ocasião do término do regime, foram reexportados aqueles bens relacionados no seu início às f. 468-529, não destruídos em 2005 (Termo de Destruição à f. 597). Ou seja, não há comprovação neste feito, tampouco no Processo Administrativo nº 10708.001294/2002-53, de que, efetivamente, ocorreu a hipótese de reexportação, medida extintiva prevista no inciso I, do art. 25, da IN RFB nº 844/2008, relativamente às partes e peças restantes necessárias para a manutenção da embarcação “OIL PROVIDER”. 6. Considerando que a concessão do regime aduaneiro de admissão temporária está condicionada à assinatura de Termo de Responsabilidade, o qual não foi honrado pela empresa Apelante, acertadamente, foi efetivada a execução daquele título, mediante inscrição do valor devido em dívida ativa (REsp 1125110/RJ). 7. A análise quanto à inconstitucionalidade da percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.053-DF ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em 20/12/2018, ainda pendente de julgamento. Nada obstante, o Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142- 13.2017.4.02.0000, na Sessão realizada em 22/02/2019, declarou a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei nº 13.105/15, bem como dos arts. 27 a 36 da Lei nº 13.327/16. Nos termos da decisão do Órgão Especial desta Corte, o recebimento de honorários advocatícios por advogados públicos viola flagrantemente o disposto nos arts. 39, § 4º e 135 da Constituição Federal, porque contraria o regime remuneratório por subsídio. 9. Apelações da PAN MARINE DO BRASIL LTDA e da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL não providas.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 102, II, a, do Texto Constitucional. 
    Sustenta-se, em suma, pela constitucionalidade do recebimento de honorários pela Advocacia Pública, bem como pela ofensa à competência do Supremo Tribunal Federal para declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.327/2016. 
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos.
    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu por conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente